Tribunal: TRF3
Processo: 0004722-13.2013.4.03.6108
Órgão julgador: , com a ressalva de se oficiar o MPF para aferição de eventual crime de dano.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
168/283)

0004722-13.2013.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 66450

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. RES DERELICTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Sendo a coisa subtraída res derelicta, não há crime, por faltar elemento essencial do tipo: "coisa alheia".

2. Absolvição mantida, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

3. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. O Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhou o Relator, com a ressalva de se oficiar o MPF para aferição de eventual crime de dano.